Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706068-47.2023.8.07.0001 APELANTE: VALDEMIR LOPES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Intimado para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id 48169536), o autor/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 48667106). Posto isso, indefiro o pedido de concessão de gratuidade. Intime-se o apelante para recolher as custas processuais e o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do apelo, CPC 101, § 2o. Brasília,14 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator